Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733595-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE MORAES NUNES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO DE MORAES NUNES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0707795-80.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de incompetência arguida pelo agravante. Inicialmente, destaca o cabimento do recurso interposto, ao argumento de que o STJ definiu que a decisão interlocutória relativa à competência é recorrível por meio do agravo de instrumento. No mérito, afirma que a regra geral de competência não pode ser utilizada em detrimento da regra especial. Afirma que a norma específica constante do artigo 53, III do CPC prevê a competência do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para os casos em que se exige o cumprimento da obrigação. Explica que a cédula objeto da execução consta como praça de pagamento a comarca de Belo Horizonte, local em que deveria ter sido ajuizada a execução do título. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para que o feito principal seja suspenso até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e acolhida a preliminar de incompetência, determinando-se a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte - MG. Preparo recolhido ID 18996538. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, cumpre registrar que, embora a decisão relacionada à competência não esteja prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, o colendo STJ manifestou entendimento no sentido de que o pronunciamento judicial que analisa tal questão continua sendo desafiada por meio de agravo de instrumento. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) (destaquei) Assim, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. Cinge-se a controvérsia em analisar o foro competente para o processamento da execução fundada na Cédula Rural Hipotecária pactuada entre as partes (ID 41966692, pág. 64). A decisão agravada rejeitou a arguição de incompetência do juízo, nos seguintes termos (ID 68436921): Primeiramente, passo ao exame da alegada incompetência do Juízo. Argumenta o embargante que o contrato não estipula foro de eleição para solução de demandas judiciais. Estabelece, contudo, que a praça de pagamento seria a praça de emissão do título, ou seja, em Belo Horizonte/MG. O domicílio do embargante é em Brasília/DF. Com efeito, nas execuções de títulos executivos extrajudiciais, oriundos de relações civis lastreadas pela autonomia da vontade, o local de pagamento do título também constitui, em favor do credor, critério concorrente para a fixação da competência, consoante o art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil. Nesse caso, o autor da demanda pode optar pelo domicílio do réu, aplicando ao caso concreto o art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil, ou pelo foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita, conforme dispõe o art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil. Neste sentido, decidiu o c. STJ que “o exequente poderá optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de domicílio do réu” (AgInt no AREsp 1294573/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018). Ainda: "(...) Se a ação foi proposta no domicílio do devedor, circunstância que evidentemente facilita sua defesa, não pode ele excepcionar a competência ao fundamento de que o foro próprio para a execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento. Recurso especial não conhecido". (REsp 160.711/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 17/05/2001, DJ 11/06/2001, p. 198). Nesse panorama, por se tratar de competência relativa, o autor da demanda executiva pode optar pelo foro de domicílio do réu, como ocorreu na hipótese em exame. A isso se soma o fato de que a execução neste Juízo não trará qualquer dificuldade para o embargante/executado em se defender, circunstância que evidentemente facilitará sua defesa, uma vez que é o local em que reside. Em casos semelhantes, este Tribunal já decidiu: “Execução lastreada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. Competência. Domicílio devedor. 1 - O juízo competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento do título (art. 100, IV, "b" e "d", do CPC/73). 2 - Não obstante, por se tratar de competência relativa, pode o exequente optar pelo foro de domicílio do réu (CPC, art. 781, I). 3 - Agravo não provido.” (Acórdão n.1141988, 20160020264074AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: 371/386) Por esses fundamentos, a competência para processar e julgar o processo de execução e os embargos à execução deve ser mantida neste Juízo. Rejeito a exceção de incompetência. O agravante sustenta que deve ser aplicado ao caso a regra constante do artigo 53, inciso III, alínea “d” do CPC, que assim dispõe: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Sem razão o agravante. O artigo citado pelo agravante constitui uma opção para o ajuizamento da execução por parte do exequente, uma vez que o caso dos autos não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a contratação do crédito foi realizada para fomentar a atividade produtiva. Assim entende este eg. Tribunal: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 5o DO DL 167/67. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO No 93/STJ E RESP No 1.333.977/MT (TEMA No 654). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A demanda monitória ajuizada não atrai a incidência da legislação consumerista, pois a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por escopo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. (...) (Acórdão 1267121, 07085281720178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, por se tratar de competência relativa, o exequente pode optar tanto pelo foro do lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita (art. 53, III, “d”, CPC), quanto pelo foro de domicílio do executado (art. 781, I, CPC). Com efeito, em que pese o negócio jurídico ter sido formalizado na comarca de Belo Horizonte – MG, local da satisfação da obrigação, verifica-se que o executado, ora agravante, possui domicílio em Brasília – DF, conforme consta da Cédula Rural Hipotecária (ID 41966692, pág. 71) e do endereço constante na exordial dos embargos à execução, sendo possível ao exequente optar por ajuizar a execução no foro de domicílio do executado, conforme dispõe o artigo 781, inciso I do CPC: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; Registre-se, ainda, que a escolha do domicílio do executado como foro para a tramitação da execução não traz nenhuma dificuldade para o agravante em apresentar sua defesa. A respeito do tema, destaco os seguintes entendimentos proferidos pelo colendo STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 2. Havendo cláusula de eleição de foro, o exequente poderá optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de domicílio do réu. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1294573/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018) (destaquei) PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. Se a ação foi proposta no domicílio do devedor, circunstância que evidentemente facilita sua defesa, não pode ele excepcionar a competência ao fundamento de que o foro próprio para a execução de título extrajudicial é o do lugar do pagamento. Recurso especial não conhecido. (REsp 160.711/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2001, DJ 11/06/2001, p. 198) (destaquei) No mesmo sentido vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. CÉDULA RURAL. CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. PRORROGAÇÃO. DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ENCARGOS DE MORA. COBRANÇA. LIQUIDEZ. PRESENTE. GARANTIAS. LEGALIDADE. (...) 2. Descabido o reconhecimento de incompetência quando possível ao exequente, nos termos do artigo 781, inciso I, do CPC, optar por ajuizar a execução do foro de domicílio do executado. 3. Não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em cédulas de crédito rural por se destinar ao fomento da atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural. (...) (Acórdão 1184512, 07054398920188070020, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRORROGAÇÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. GARANTIAS PIGNORATÍCIAS. EXCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. Não há que se falar em incompetência do juízo nos casos em que a ação executiva é proposta no foro de domicílio do executado, nos termos do art. 781, do CPC. A relação jurídica existente entre as partes não se afigura como de consumo, porquanto se trata de crédito mercantil concedido a produtor rural, de modo a propiciar o fomento de atividade agrícola e pecuária. (...) (Acórdão 1175882, 07106215620188070020, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ART. 28 DA LEI No 10.931/2004. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. ART. 781, I, CPC/2015. 1. 1. Consoante dispõe expressamente o art. 28 da Lei no 10.931/2004, cuja interpretação foi corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.291.575/PR, a Cédula de Crédito Bancário constitui título hábil a amparar demanda executiva, uma vez que representa promessa de pagamento em dinheiro de valor certo, líquido e exigível. 2. Conforme art. 781, I do CPC/2015, a competência para executar o título executivo extrajudicial pode ser o foro eleito no título ou o domicílio do executado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1100208, 07027295920188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão do efeito suspensivo pretendido, uma vez que ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de agosto de 2020 15:05:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador